Tribunal: TJBA
Processo: 0547780-02.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547780-02.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIQUE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, LEONARDO BRIGANTI

APELADO: GAMESA EOLICA BRASIL LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO BRIGANTI, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
. PROCESSO CIVIL.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE
COBRANÇA
.
RECONVENÇÃO.
RECURSO
DA PARTE AUTORA
PROVIDO.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

O
Código Civil estabelece que, nos contratos civis e empresariais, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada, conforme artigo 421-A, II, de modo que o afastamento da força obrigatória dos contratos deve ocorrer de modo excepcional. Assim, se a certeza que a contratada auferiria remuneração oriunda dos contratos celebrados pela contratante, até 25 de outubro de 2013, se apreende das disposições contratuais, permitindo a conclusão de que foi considerada no momento da celebração do contrato, passando a fazer parte da legítima expectativa da contratada, não se justifica o afastamento do dever de remunerar por parte da apelada.

Malgrado não se observe a prestação efetiva da consultoria, podemos vislumbrar que a recorrida deve remunerar a recorrente, pois o contrato previa a atuação da consultoria em processos deflagrados até o final do contrato, o que comporia a remuneração esperada pela contratada.

N
ão se pode ainda ignorar os elementos dos autos indicam que a obtenção do beneficio fiscal pela apelada decorreu da observância do modo de atuação da apelante, de modo que, embora a recorrente não tenha atuado diretamente no processo administrativo fiscal a partir de agosto de 2013, o conhecimento transmitido aos contratantes foi utilizado pelos recorridos nos processos administrativos fiscais posteriores.

N
ão houve resilição do pacto, mas apenas comunicação de que não haveria a renovação ou prorrogação do pacto.
Deste modo, não há como se acatar a tese de que o contrato celebrado foi rescindindo no mês de julho de 2013, pois a manifestação foi somente no sentido de não haver prorrogação, o que somente caberia discutir quando finalizasse o prazo determinado, que seria em 25 de outubro de 2013.

Feitas tais considerações, a

sentença deve ser reformada, para que se reconheça o direito das autoras de receberem a remuneração vinculada aos processos de aproveitamento de benefícios fiscais
elencados na exordial
, propostas pela apelada perante a Receita Federal, nos quais tenha obtido êxito, observadas as demais disposições contratuais.

C
onstata-se que a ausência de relação entre o pedido principal e o incidental impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu em desfavor das autoras. Desse modo, acertada a extinção da reconvenção que deixou de atender os ditames do art. 343 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº
0547780-02.2016.8.05.0001
,

tendo como apelantes
e apeladas

UNIQUE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
,

CONTENE CONSULTORIA E TECNOLOGIA EMPRESARIAL S/S. - ME
e

GAMESA EOLICA BRASIL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
, em
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
UNIQUE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
e

CONTENE CONSULTORIA E TECNOLOGIA EMPRESARIAL S/S. - ME;
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto por

GAMESA EOLICA BRASIL LTDA
, nos termos do
s
voto
s
.

Salvador, 4 de Março de 2024.